Tribunal: STF
Processo: HC 225771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGATÓRIA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EXCLUSIVAMENTE PARA SE CUMPRIR ESSA EXIGÊNCIA LEGAL.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2023, por Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho e outro, advogados, em benefício de Meydson dos Santos Rocha, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes, que, em 22.11.2022, negou provimento ao agravo regimental no recurso em Habeas Corpus 
n. 166.505/ES. 



O caso



    2. Em 21.9.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Serra/ES, nos autos n. 0011816-98.2021.8.08.0048, recebeu a denúncia contra o paciente e outro codenunciado pela prática de homicídios consumado e tentado e roubos consumados. Na mesma decisão, o juízo decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 7-10, e-doc. 9).



    Em 23.9.2021, o paciente, acompanhado de advogado constituído, apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial, no Departamento Especializado de Homicídio e Proteção a Pessoa. Ciente dos seus direitos e garantias constitucionais, entre eles o de permanecer em silêncio, foi qualificado e interrogado pela autoridade policial 
(fls. 38-40, e-doc. 5), dando-se cumprimento ao mandado de prisão (fl. 51, e-doc. 5).



    3. A defesa, na resposta à acusação, requereu a liberdade provisória do paciente, indeferido pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Serra/ES, em 20.10.2021.



    4. Em 13.1.2022, o Desembargador Fernando Zardini Antonio, Relator do habeas corpus n. 5006815-94.2021.8.08.0000, indeferiu a liminar requerida pelo paciente, sendo a ordem denegada em 13.4.2022, nos termos do voto do Relator, pela Segunda Câmara Criminal.



    5. Essa decisão foi objeto de recurso em Habeas Corpus n. 166.505/ES, no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.6.2022, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, indeferiu o pedido liminar, solicitando informações ao Tribunal de origem (fls. 10-14, e-doc. 10). 



    6. Em 6.10.2022, foi desprovido o recurso em habeas corpus n. 166.505/ES, sendo a decisão monocrática do Desembargador convocado Olindo Menezes confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 22.11.2022, negou provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus n. 166.505/ES (e-doc. 14). 



    Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 



    2. A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada com a observância dos requisitos legais (art. 312 – CPP) e das outras garantias processuais e constitucionais. Precedente. 



    3. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na gravidade concreta do delito, destacando-se a violência empregada no cometimento do delito, consignando que o recorrente ‘passou a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo a vítima fatal Renato em seu braço e, na sequência, na cabeça’, sendo que ‘a vítima fatal Renato foi alvejada por 12 (doze) disparos de arma de fogo’. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 3, e-doc. 14).



    Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o paciente está preso preventivamente “(...) desde 23/09/21, por intermédio de comparecimento espontâneo em Delegacia para cumprimento da ordem de prisão expedida no dia anterior, pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que “(...) o Paciente não foi preso em flagrante e, tão logo publicada a decisão que determinou seu ergastulamento cautelar, como forma de demonstrar sua inocência e fé inabalável no Poder Judiciário, compareceu para cumprimento da ordem de prisão à Delegacia responsável por relatar seu Inquérito Policial. Desde então, nunca foi submetido a audiência de custódia” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que “(...) o Paciente está preso cautelarmente desde 23/09/21, e sua segregação está eivada de ilegalidade, devendo ser relaxada nos termos do art. 5º, LXV da Carta Magna, já que resta sob custódia estatal há aproximadamente UM ANO E MEIO e ainda não houve aferição de ilegalidade do cárcere por autoridade competente, a luz do art. 310, § 4º do CPP” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Ressaltam que, “(...) em que pese o comparecimento espontâneo para cumprimento da ordem de prisão preventiva – o que denota a confiança nas Instituições, ausência de estado de perigo gerado pela liberdade do paciente e voluntariedade para contribuir para a apuração judicial – não foi respeitada a garantia de ser submetido perante Autoridade Judiciária para aferição da legalidade de sua prisão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que, “(...) para além de sua não apresentação perante a autoridade judiciária para realização de audiência de custódia no prazo estipulado no caput do art. 310 do CPP, tampouco foi explicitada QUALQUER MOTIVAÇÃO que justificasse o elastecimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do momento do cumprimento do mando de prisão” (sic, fl. 5, 
e-doc. 1).



    Asseveram que “O PACIENTE NÃO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO. Ou seja, não há a fatídica conversão utilizada como supedâneo jurídico para manutenção de cárcere ilegal, uma vez que, O PACIENTE APRESENTOU-SE INSTANTANEAMENTE QUANDO TEVE CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM SEU DESFAVOR (NO DIA SEGUINTE À ORDEM)” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja CONCEDIDA a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS nos termos do art. 5º, inc. LXV da Constituição Federal, para RELAXAR a prisão manifestamente ilegal do paciente, em virtude da não realização de audiência de custódia em aproximadamente um ano e meio contados a partir do comparecimento espontâneo para cumprimento da ordem de prisão preventiva, em contrariedade ao estabelecido em precedentes deste Supremo Tribunal Federal com observação obrigatória (Agravo Regimental na Reclamação 29.303 de Relatoria do Min. EDSON FACHIN e na MC na ADPF 347), nos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos que a República Federativa do Brasil é signatária, que exige a realização de audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, assim como na literalidade do art. 310, § 4º do CPP. 



    Como consectário lógico do exposto, requer seja expedido o competente alvará de soltura em favor de MEYDSON DOS SANTOS ROCHA, sem prejuízo da fixação das medidas cautelares diversas do cárcere que V. Excelência reputar pertinentes.” 



    b) NO MÉRITO: Seja confirmada a liminar pleiteada, concedendo-se definitivamente a ordem deste writ, com o reconhecimento do constrangimento ilegal que açoda o Paciente, RELAXANDO-SE a prisão outrora decretada e, por conseguinte, EXPEDINDO-SE o competente alvará de soltura ao Paciente, nos termos do art. 5º, LXV da Constituição Federal c/c art. 310 § 4º do Digesto Procedimental Penal. 



    c) Na remota hipótese de não conhecimento do presente habeas corpus, a jurisprudência deste festejado Sodalício se fila ao entendimento de configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao receber a denúncia e decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo Terceira Vara Criminal da comarca de Serra/ES, nos autos n. 0011816-98.2021.8.08.0048, assinalou a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi empregado (motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Tem-se na decisão de primeiro grau:



    “A materialidade delitiva restou configurada diante do Laudo de Exame Cadavérico de f1s. 83/85 e depoimentos acostados aos autos. 



    Os indícios de autoria estão amplamente evidenciados por meio dos depoimento de f1s. 17/19,22/24 e 70/71, conjugados com a confissão do acusado Ryan Inácio colhida as f1s. 25/26, os quais narram a dinâmica do crime a as suas circunstâncias de forma pormenorizada. 



    A exitosa investigação realizada pela DEHPP – Serra aponta que os réus supostamente atentaram contra a vida das vítimas motivados pela disputa do controle do tráfico de drogas entre os bairros Balneário de Carapebus e Praia de Carapebus, ambos situados neste município. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, o réu Ryan, portando uma arma de fogo, abordou as vítimas em via pública e ordenou que elas retirassem suas roupas, a fim de verificar se os ofendidos portavam armas de fogo. 



    Infere-se dos autos que a vítima fatal ficou nervosa com a grave ameaça sofrida, tendo urinado em suas vestes, momento em que o mencionado réu determinou que ambas as vítimas caminhassem até o local do crime. 



    Como narrado pela vítima sobrevivente, em ato contínuo, o enunciado Ryan afirmou ser integrante da facção criminosa denominada ‘Trem Bala’ e ‘dominar os bairros Cidade Continental e Praia de Carapebus’.



    Mantendo as vítimas subjugadas, o acusado Ryan tomou seus aparelhos telefônicos e verificou se haviam informações relacionadas ao tráfico de drogas, assim como passou a questioná-las sobre a localização de bocas de fumo naquela região e a identidade do chefe da organização criminosa do bairro Praia de Carapebus.



    Na sequência, o correu Meydson teria se aproximado do local e também analisado o aparelho telefônico da vítima fatal, inclusive questionado quem seriam as pessoas que estavam nas fotografias armazenadas no celular. 



    Malgrado os réus não tenham encontrado nenhuma informação que pudesse indicar a participação das vítimas em alguma atividade ilícita, terceiros indivíduos que acompanham a ação delitiva autorizaram o pedido de Ryan para executar os ofendidos. 



    Assim, após determinarem que as vítimas se levantassem da mesa em que estavam, o denunciado Ryan, seguido pelo correu Meydson, passou a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo a vítima fatal Renato em seu braco e, na sequência, na cabeça. 



    Como registrado no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 83/85, no total, a vítima fatal Renato foi alvejada por 12 (doze) disparos de arma de fogo. 



    Por outro lado, a vítima Henthony conseguiu empreender fuga pulando em uma lagoa, garantindo sua sobrevivência. 



    É mister realçar que o acusado Ryan foi preso em Hagrante delito, após a vítima sobrevivente rastrear seu aparelho celular subtraído no momento da ação. 



    Desta feita, entendo que a prisão dos réus volta-se a garantia da ordem pública, pois restou suficientemente comprovada a sua periculosidade, bem como a gravidade concreta do crime. 



    No mais, em atendimento a determinação expressa estampada na nova redação do § 6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão e insuficiente neste caso, quando consideradas a extrema gravidade concreta do crime, que foi praticado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 



    Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, MANTENHO a prisão preventiva do acusado RYAN INÁCIO SILVA e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MEYDSON DOS SANTOS ROCHA, qualificado nos autos. 



    Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva em desfavor do acusado MEYDSON DOS SANTOS ROCHA, cujo prazo prescricional fixo em 20/0912041 conforme art. 3º, XII, da Resolução nº 137 do CNJ” (fls. 7-10 e-doc. 9).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar do paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do processo para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática dos delitos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 135.209, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    10. Em 30.1.2020, o juízo processante indeferiu a revogação da custódia cautelar pelos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de Resposta à Acusação formulada em favor do réu Meydson, no bojo da qual foi formulado pedido de liberdade 
(fls. 172/175 – complementado pelas fls. 197/198). 



    O MPE opinou pelo indeferimento do pedido. 



    Fundamento e decido. 



    De leitura dos autos, entendo que o defensor não logrou êxito em infirmar as razões que serviam de subsídio à ordem prisional. 



    A presença dos motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, quando de fato vislumbrados nos autos a partir de elementos concretos, deixa de ser fundamento ‘velho e batido’, nas palavras utilizadas pelo defensor às fls. 198, passando a ser simplesmente o retrato fiel da realidade dos autos. É o presente caso. 



    Apesar da versão fornecida pelo acusado, bem como seu comparecimento espontâneo à Delegacia, noto dos autos a presença de indicias que revelam a sua periculosidade, sobretudo pelo modo de execução do crime, tal como narrado na exordial.



    Salta aos olhos do Juízo, sobretudo, o teor das declarações da testemunha presencial do crime, que revela suposta frieza do réu requerente e do codenunciado no momento do crime.



    Não obstante se tenha uma versão de que o réu nada sabia acerca do intento criminoso do correu Ryan no momento dos fatos, há dois depoimentos colhidos em sede policial que apontam para outra direção. Sendo assim, o defensor poderá explorar eventuais contradições ou descabimentos de tais versões ao longo da instrução, momento mais oportuno para debates mais aprofundados neste sentido. 



    Feitas estas considerações, indefiro o pedido libertário formulado em favor do réu Meydson. 



    Por fim, quanto à alegação aventada pelo Defensor às fls. 198, convém destacar que a I aplicação e vigência do dispositivo invocado ainda estão sob julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, sendo objeto das ADls 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, nas quais se discute a (in)constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3-B do C6digo de Processo Penal, cujos efeitos ainda permanecem suspensos. 



    Portanto, indefiro o pedido formulado pelo defensor de que o réu seja ouvido por esta Magistrada. 



    2. Intime-se o defensor constituído pelo acusado Ryan para que apresente Resposta à Acusação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de 10 (dez) salários mínimos, à luz do art. 265, CPP. 



    3. Desde já, designo audiência de instrução para o dia 18/0512022, às 15:30 horas” (fls. 12-13, e-doc. 9).



    11. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 30.3.2022, denegou a ordem de habeas corpus, em acórdão com a seguinte fundamentação:



    “(...) Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em 23 de setembro de 2021 em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0011816-98.2021.8.08.0048. 



    Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 



    O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Quanto a não realização da audiência de custódia, observo que a eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo, levando-se em consideração que a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado encontra-se em consonância com as garantias processuais e constitucionais.



    (...)



    No tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria, bem como em insuficiência probatória, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 



    Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.



    (...)



    Por fim, quanto ao pedido pelo adiantamento da audiência de instrução e julgamento designada para 18 de maio do corrente ano, em razão do excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável. 



    Inobstante alegue a defesa a necessidade de designação da audiência dentro do prazo de 90 (noventa) dias, deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. 



    (...)



    Na hipótese presente, não verifico qualquer ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o MM. Juiz a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual, não havendo que se falar em modificação da data designada pelo juízo de primeiro grau. 



    Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM” (fls. 44-46, e-doc. 9). 



    12. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus n. 166.505/ES interposto pela defesa, considerando idônea a prisão preventiva do paciente. Asseverou que a não realização da audiência de custódia não ensejaria a nulidade da prisão cautelar, pois observados os requisitos legais e constitucionais e fundamentada na gravidade concreta dos delitos.



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar e negada a liberdade provisória do paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Acerca da concessão de prisão domiciliar, cabe pontuar, assim como consta no decreto prisional, que ‘o crime foi praticado com violência e contra o próprio filho’. 5. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 
DJe 18.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso VI, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 181.970-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo). 2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).



    14. A despeito da obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, assentada por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator, o Ministro Marco Aurélio, reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), não se tem como efeito decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Entretanto, é direito do preso ocorra essa audiência, o que não se deu na espécie. No sentido aqui exposto, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADPF 347-MC/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA DECISÃO EXARADA POR ESTA RELATORA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 24h, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A OBRIGATORIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM SOLTURA IMEDIATA DO FLAGRANTEADO. 1. A audiência de custódia constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo do preso, motivo pelo qual, mesmo no atual cenário de Pandemia da Covid-19, deve ser realizada, presencialmente ou por videoconferência, pelo Juízo competente. 2. Ante a inexistência de documentos comprobatórios, inviável a constatação de eventual descumprimento da decisão monocrática por mim proferida. 3. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 4. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 5. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, § 4º, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 44.456-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Con